Tribunal: TJMT
Processo: 1026265-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1026265-44.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR E OUTRO
PACIENTE(S): JOSÉ LUIS ANDERSON CARNEIRO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOSÉ LUIS ANDERSON CARNEIRO contra ato comissivo do Juízo da 8a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE - N.U 1006120-35.2020.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de importunação sexual, lesão corporal, injúria e dano - art. 215-A, art. 129, caput, art. 140, § 3o e art. 163, caput, todos do CP - (www.pje.tjmt.jus.br).
Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada nos pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui residência fixa e ocupação lícita; 3) o paciente se enquadra no grupo de risco da pandemia de COVID-19, pois “possui 59 (cinquenta e nove) anos de idade e ainda é portador de diabetes”, a autorizar sua soltura com base na Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Requerem a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, “mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, se for o caso” (ID 70028450), com documentos (IDs 70028452/70028456).
Relatos.
Em 26.11.2020, em plantão judiciário, o Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público Estadual, mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Em relação à regularidade da prisão, verifico que inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio, motivo pelo qual HOMOLOGO a prisão ora apresentada, para os efeitos legais.
[...] No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria estão presentes através dos depoimentos dos policiais e da vítima.
Um dos crimes imputados ao flagranteado tem pena máxima superior a quatro anos (art. 215-A).
Analisando as circunstâncias do fato, observo que a garantia da ordem pública está em risco. Digo isso porque, conforme consta nos autos, o flagranteado, de forma reiterada, pratica atos homofóbicos contra a vítima.
Não bastando, em consulta aos seus antecedentes criminais, verifiquei outros registros de crimes da mesma natureza do caso em tela, bem como de ameaça e violência doméstica.
Dessa forma, entendo que tais práticas delitivas geram perigo ao meio social e fragilizam a ordem pública.
Vale considerar também que sua segregação é necessária nesse momento para evitar a prática de novas infrações penais.
Por estas razões, em consonância com o parecer do Ministério Público, tendo em vista o iminente risco à garantia da ordem pública, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JOSE LUIZ ANDERSON CARNEIRO EM PREVENTIVA, devendo-se expedir mandado de prisão preventiva via BNMP [...]” (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Em 7.12.2020, a juíza da causa indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva do paciente nos seguintes termos:
“[...] Em que pese os argumentos das combativas Defesas do indiciado, tenho claro que a decisão guerreada não deve ser revista, já que fundamentada de forma clara e objetiva.
No caso dos autos, não se pode desconsiderar que as provas carreadas para o feito, até o momento, são absolutamente preocupantes, especialmente levando em consideração que o Indiciado cometeu, em tese, os crimes importunação sexual preconceituosa, entre outros.
Assim, diante das circunstâncias em que os delitos foram praticados, resta evidenciado a periculosidade social do acusado, mostrando-se a prisão preventiva indispensável à garantia da ordem pública.
Registre-se que, conforme antecedentes criminais juntados nos autos, o Acusado responde a outros processos e cumpre pena no SEEU n. 2000306-59.2019.811.0042.
[...] Insta salientar, ainda, que em que pese a existência de outras medidas cautelares substitutivas da segregação cautelar, estou convencida, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, que apenas a drástica medida de segregação poderá assegurar a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao Acusado, bem como pelas circunstâncias em que o crime teria sido praticado.
[...] Diante dessa realidade, estou convencida de que se faz presente a real possibilidade de que o Indiciado, em liberdade, e voltando ao meio social em que convive, também retornem às ações delitivas, sendo imperiosa a manutenção de sua prisão cautelar, com o finco de preservar o bem-estar e a tranquilidade da sociedade.
Convém mencionar que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva.
POSTO ISSO, e diante da inexistência de modificação fática, indefiro, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado JOSE LUIS ANDERSON CARNEIRO por entender presente hipótese que alicerça a prisão preventiva qual seja, a garantia da ordem pública [...]” (Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito – ID 70028458).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente contra a vítima Luana Aparecida da Silva, registrada(o) civilmente como Willian Aparecida da Silva [“passou a importuná-la passando as mãos em seu corpo e tentando acariciar seus seios [...] desferiu diversos golpes com uma garrafa de vidro em sua cabeça, empurrou-a fazendo cair no chão, arrastou-a pelos cabelos e lhe deu vários socos em sua cabeça”]; bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenação definitiva por perturbação da tranquilidade, violação de domicílio e ameaça no ambiente doméstico a 2 (dois) meses de detenção, transitada em julgado em 6.8.2018 (SEEU N.U 2000306-59.2019.811.0042).
Todavia, os crimes atribuídos ao paciente são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa, a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.
No caso, o paciente tem endereço certo no distrito da culpa [Rua 8 de Janeiro, no 210, Bairro Jardim Leblon I, em Cuiabá/MT], exerce ocupação lícita [“técnico em química”], além de ser “Sócio-Empreendedor na Empresa Prolux Indústria Química Ltda.” (ID 70028450).
Por sua vez, os critérios objetivos e subjetivos [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos e situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326). A pena máxima de um dos crimes imputados ao paciente (importunação sexual - CPP, art. 215-A) é superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor deve ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).
Sopesados a renda mensal declarada [R$ 5.000,00 (cinco mil reais)], o patrimônio do paciente [casa própria no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)] e sua representação por advogado particular, afigura-se proporcional a fixação de fiança no mínimo legal, isto é, em 10 (dez) salários mínimos, correspondente a R$10.450,00 (dez mil e quatrocentos e cinquenta reais), segundo entendimento do c. STJ (RHC 46.162/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 22.5.2014).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente com fiança no valor de R$ 10.450,00 (dez mil e quatrocentos e cinquenta reais), autorizada a apresentação em bens móveis e imóveis (CPP, arts. 330 e 336), mediante a inscrição do ônus judicial perante o DETRAN ou Cartório de Registro de Imóveis, respectivamente.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para expedição do apto alvará de soltura, após o devido recolhimento da fiança, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO